Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007110-21.2021.8.11.0000
Processo originário: 1001279-14.2021.8.11.0025
Agravante (s): Antônio Henrique de Souza
Agravado (s): Município de Juína e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Henrique de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 1001279-14.2021.8.11.0025), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente em disponibilizar-lhe o exame de cineangiocoronariografia/cateterismo.
Da leitura prévia dos autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto contra uma decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Juína.
Sabe-se que a legislação especial não prevê o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias.
Entrementes, nos termos da parte final do artigo 3o da Lei 12.153/2009, nos casos em que o juiz, de oficio ou a requerimento das partes, deferir providências cautelares ou antecipatórias, caberá agravo, mediante comprovação de que a decisão interlocutória da qual se recorre causará dano de difícil reparação ao recorrente.
Com efeito, as Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância, designados à apreciação de decisões proferidas pelos Juizados Especiais, de forma que os seus juízes estão a elas vinculados.
Desse modo, considerando a inadmissibilidade recursal, bem como a impossibilidade de apreciação deste agravo de instrumento por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, DECLARO a incompetência desta Corte para julgar o presente recurso e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial, nos termos do art. 64, § 3o, CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.